Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-60.2022.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HIDROELÉTRICA DE PARAIBUNA. Não configurada a propriedade da área pela autora. Área objeto de desapropriação pela CESP foi alagada passando as águas a serem bem público, cuja fruição é permitida e garantida a todos. Instituição de servidão sobre a faixa ribeirinha para permitir fiscalização. Construções realizadas pelos requeridos não interferem no funcionamento

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HIDROELÉTRICA DE PARAIBUNA. Não configurada a propriedade da área pela autora. Área objeto de desapropriação pela CESP foi alagada passando as águas a serem bem público, cuja fruição é permitida e garantida a todos. Instituição de servidão sobre a faixa ribeirinha para permitir fiscalização. Construções realizadas pelos requeridos não interferem no funcionamento da Hidrelétrica. Somente a Municipalidade ostenta competência para estabelecer regras edilícias. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.